Tribunal: TJMT
Processo: 0000220-51.2009.8.11.0082
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ANTONIO ROMERO FILHO

Número do Protocolo: 102541/2017
Data de Julgamento: 06-10-2021

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE FAZER – DESCUMPRIMENTO DE TAC – INVASÃO E POSTERIOR DESAPROPRIAÇÃO DA ÁREA – INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – SENTENÇA EXTINTIVA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.
Considerando a invasão e posterior expropriação da área abrangida pelo TAC, o termo tornou-se inexequível, acarretando na ausência de interesse processual do exequente, diante da falta de necessidade e utilidade da ação que visa impingir seu comprimento ao antigo proprietário.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ANTONIO ROMERO FILHO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Execução de Obrigação de Fazer ajuizada em face de ANTONIO ROMERO FILHO (proc. n. 0000220-51.2009.8.11.0082 – Cód. 9009), julgou extinto o feito, por falta de interesse processual superveniente (art. 267, VI, do CPC/73), condenando o demandado, todavia, à luz do princípio da causalidade, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.
Em suas razões, alega, em síntese, que “a execução deve prosseguir no tocante à cláusula penal instituída pelo próprio título extrajudicial, uma vez que o apelado incorreu em mora ao deixar de apresentar os relatórios técnicos anualmente, enquanto era proprietário da área, não podendo, portanto, se eximir sob o fundamento de ter sido desapropriado.”
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja determinado o prosseguimento da execução para o cumprimento da cláusula penal.
Ausente contrarrazões, consoante certidão de fl. 250.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 258/259, opina pelo provimento do recurso.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Execução de Obrigação de Fazer ajuizada em face de ANTONIO ROMERO FILHO (proc. n. 0000220-51.2009.8.11.0082 – Cód. 9009), julgou extinto o feito, por falta de interesse processual superveniente, nos termos do art. 267, VI, do CPC/73.
A despeito das alegações recursais, o decisum não carece de reforma.
Verifica-se dos autos que o Apelado celebrou, em maio de 2003, Termo de Ajustamento de Conduta – TAC com a extinta fundação Estadual do Meio Ambiente – FEMA por meio do qual se comprometeu em recuperar a degradação de 49,9188ha de área de reserva legal em sua propriedade, denominada Fazenda “Canaã I”, localizado no Município de Querência/MT (fls. 16/19).
No entanto, menos de 1 ano após a assinatura do termo de compromisso, teve sua área foi invadida pelo Movimento dos Sem Terra – MST e, não obstante, em outubro de 2005, após vistoria do INCRA no local, foi editado Decreto Expropriatório, com o consequente ajuizamento da ação de desapropriação na Justiça Federal para fins de reforma agrária (fls. 154/230).
Como se vê, poucos meses após firmar o TAC, o Executado/Apelado foi surpreendido com a invasão e posterior desapropriação de sua área, ficando impossibilitado, por fatos alheios à sua vontade, em dar cumprimento ao avençado.
Nesse contexto, não parece razoável pretender penalizar o Recorrido, por meio de cláusula penal prevista para o descumprimento dos prazos estipulados no TAC, quando o cumprimento do avençado se tornou inexequível por circunstâncias alheias à sua vontade.
Em verdade, considerando a invasão e posterior expropriação da área, tem-se que o termo de ajustamento de conduta firmado com o antigo proprietário perdeu seu objeto, por inexequibilidade, evidenciando, como bem salientado pelo Juízo a quo, a ausência de interesse processual do Apelante diante da falta de necessidade e utilidade da ação.
Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DISPENSADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DESCUMPRIMENO DE TAC - CULPA DE TERCEIRO - INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO - ASTREINTES REVOGADAS - SENTENÇA CONFIRMADA. I - A sentença que julga extinto o processo, sem a resolução de seu mérito, não está sujeita ao reexame necessário segundo entendimento do c. STJ. II - Restando demonstrado pelas provas coligidas nos autos dos embargos à execução que, por circunstâncias alheias à sua vontade, a compromissária não averbou a reserva legal na matrícula do imóvel no tempo e modo pactuados no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), o título executivo deixa de ser exigível. III - A decisão que fixa a astreinte não faz coisa julgada, não sendo atingida pela preclusão, de modo que se admite a sua alteração, até mesmo já na fase executória. (TJMG - Apelação Cível 1.0701.09.289932-0/001, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/03/2015, publicação da súmula em 10/04/2015)

Anoto que o fato do Recorrido ter comunicado os acontecimentos acima indicados somente após o ajuizamento do feito executivo não tem o condão de legitimar o prosseguimento da ação mas, apenas, de atribuir-lhe o pagamento do ônus sucumbencial, à luz do princípio da causalidade, tal qual determinado pelo juízo singular.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 6 de outubro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR